Tribunal: TJSP
Processo: 1502514-70.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Provas favoráveis à condenação, sem inconformismo da defesa neste particular. Penas. Manutenção dos maus antecedentes de Washington que é de rigor, com seus reflexos nas penas e regime. Necessidade, para Reinaldo, de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Desprovimento do apelo de Washington e provimento do apelo de

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Provas favoráveis à condenação, sem inconformismo da defesa neste particular. Penas. Manutenção dos maus antecedentes de Washington que é de rigor, com seus reflexos nas penas e regime. Necessidade, para Reinaldo, de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Desprovimento do apelo de Washington e provimento do apelo de Reinaldo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502514-70.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes
WASHINGTON LUÍS DOS SANTOS e REINALDO GONÇALVES DE CAMARGO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por WASHINGTON LUÍS DOS SANTOS e deram provimento ao
apelo de REINALDO GONÇALVES DE CAMARGO para reduzir as penas do
último a 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no piso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502514-70.2018.8.26.0566 -Voto no 11.581
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 2 5 1 4 - 7 0 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 6 6
A p e l a n t e s :
W a s h i n g t o n
L u í s
d o s
S a n t o s
e
R e i n a l d o G o n ç a l v e s d e C a m a r g o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o C a r l o s
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
C l a u d i o
d o
P r a d o
A m a r a l
VOTO no 11.581
Apelação criminal. Furto qualificado. Provas favoráveis
à condenação, sem inconformismo da defesa neste
particular. Penas. Manutenção dos maus antecedentes
de Washington que é de rigor, com seus reflexos nas
penas e regime. Necessidade, para Reinaldo, de
compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão. Desprovimento do apelo de
Washington e provimento do apelo de Reinaldo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 192/194 acrescenta-se
que WASHINGTON LUÍS DOS SANTOS e REINALDO GONÇALVES DE
CAMARGO foram condenados, como incursos no art. 155, § 4o, IV, do CP,
às penas, para cada um deles, de 3 anos de reclusão, sob o regime inicial
semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, no piso, permitido o apelo em
liberdade.
Inconformados, os réus apelam a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, WASHINGTON pugna pela redução da pena-base ao
mínimo legal, fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Já REINALDO pede a integral
compensação entre reincidência e confissão ou a aplicação de menor
exasperação pela reincidência (fls. 210/217 e 218/225).
Após as contrarrazões (fls. 229/235), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502514-70.2018.8.26.0566 -Voto no 11.581
3
257/285).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo de REINALDO e nego
provimento ao de WASHINGTON.
Segundo consta, os réus REINALDO GONÇALVES DE
CAMARGO e WASHINGTON LUÍS DOS SANTOS, no dia 3 de setembro de
2018, em uma loja de plantas situada à Rua Nove de Julho, no 2800, em
São Carlos/SP, agindo em concurso, subtraíram, para eles, um automóvel
VW/Kombi, placas CIT-9224, ano 1997, uma marreta e uma bateria
automotiva, bens esses avaliados em R$ 14.340,00 (fls. 41), além de um
equipamento de alarme de segurança, com valor estimado pela vítima em
R$ 2.300,00, pertencentes à D.V.M., proprietário do estabelecimento
comercial.
Esses os fatos.
Inicialmente, deve ser destacado que as provas colhidas
justificam a manutenção da condenação dos réus pela prática de furto
qualificado, com o conformismo da defesa.
Conforme fundamentado na r. sentença condenatória, o
policial Adilson dos Santos Junior confirmou em Juízo1 que, na data dos
fatos, os réus REINALDO e WASHINGTON foram visualizados juntos,
quando caminhavam pela via pública, oportunidade em que o primeiro
transportava consigo uma mochila contendo a bateria e a marreta
subtraídas há pouco tempo do estabelecimento comercial da vítima. Ainda
segundo o policial militar, eles foram abordados e admitiram a autoria do
furto, informando, também, o paradeiro da Kombi subtraída.
Em reforço, a testemunha Pedro da Luz confirmou em Juízo
que, mais cedo naquela mesma data, foi procurado pelo réu WASHINGTON,
o qual lhe pediu um alicate emprestado, a fim de remover a bateria de
uma perua Kombi que estava estacionada nas proximidades.
Por fim, a afastar qualquer dúvida, REINALDO, em seu
1 Prova oral registrada no sistema SAJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502514-70.2018.8.26.0566 -Voto no 11.581
4
interrogatório judicial, admitiu a subtração da bateria descrita na denúncia.
Em fala isolada, WASHINGTON negou envolvimento com o furto e alegou
que REINALDO o chamou para juntos venderem a bateria, tendo recusado.
Certa a condenação, só as penas aplicadas a REINALDO
comportam reparos.
Sobre a dosimetria, assim discorreu a r. sentença:
“Passo a fixar as penas. 1) Para o corréu Washington,
considerando seus antecedentes criminais (processo 4323-26, roubo qualificado,
condenação definitiva em 14/09/2006; processo 7106-81, furto simples, transito em
julgado da condenação em 11/07/2011), fixo a pena base em 03 anos de reclusão, e
15 dias-multa. Em razão dos maus antecedentes, iniciará o cumprimento da pena em
regime semiaberto não fazendo jus a qualquer benefício. 2) Para o corréu Reinaldo,
fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Confessou apenas a
subtração da bateria, e não é caso de ser beneficiado pela circunstância legal
respectiva, pois não admitiu sua responsabilidade integral, uma vez que só faz
sentido tal benesse seja empregada quando o réu demonstra arrependimento,
confessando o fato integralmente, pois tal atitude representa relevante passo em
direção à prevenção especial almejada tanto pelo artigo 59 do CP como pelo artigo
1o da LEP. Sendo reincidente específico, aumento a pena de metade, perfazendo o
total de 03 anos de reclusão e 15 dias-multa. Em razão da reincidência específica,
iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto não fazendo jus a qualquer
benefício. Fixo o valor do dia multa no mínimo legal”.
Para WASHINGTON, a dosimetria fica ratificada nos moldes
acima.
Com efeito, WASHINGTON ostenta as duas condenações
transitadas em julgado por crimes anteriores relacionadas pelo
Magistrado, além de uma terceira, por posse de drogas para consumo
pessoal (fls. 75), as quais, somadas, justificam a exasperação da pena-
base em 1/2 pelos maus antecedentes.
Passíveis de comprovação por intermédio da F.A. ou
certidões, os maus antecedentes são consequência de condenações
definitivas por crimes anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502514-70.2018.8.26.0566 -Voto no 11.581
5
Não existe previsão legal de exclusão pelos maus
antecedentes pelo decurso do tempo, e nem é razoável que isto aconteça,
pois os maus antecedentes proporcionam a adequada individualização das
penas e, sendo menos gravosos que a reincidência, devem permanecer na
vida pregressa do agente.
Acerca do tema, confira-se:
“As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência,
mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo a exasperação
da pena-base (precedentes)” (STJ, AgRg no REsp 1780918/RO, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)
Com relação a REINALDO, deve ocorrer a redução da pena.
Ainda que parcial a confissão, esta deve ser considerada, na
esteira da Súmula no 545 do C. STJ, haja vista que colaborou para a
formação da convicção do Julgador.
REINALDO ostenta única condenação anterior pela prática de
furto, caracterizadora da reincidência, cujo trânsito em julgado se deu
01/08/2016 (fls. 170/171). Em que pese a notícia de outra condenação
definitiva (fls. 171/172 trânsito em julgado em 31/10/2018), esta refere-se
a fato posterior ao furto qualificado dos presentes autos, não podendo ser
valorada na dosimetria em análise.
Para remediar o conflito entre a confissão e a reincidência,
sendo a última fundada em única condenação, deve ocorrer a integral
compensação entre as circunstâncias. Assim em função do art. 67 do CP,
que determina como preponderantes, em meio às agravantes e atenuantes
legais, a reincidência e os fatores relacionados à personalidade do infrator,
valorada como positiva em caso de confissão.
A respeito do tema, confira-se:
“Se a confissão do réu foi utilizada para corroborar o acervo
probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art.
65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502514-70.2018.8.26.0566 -Voto no 11.581
6
julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal
reafirmou o entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente
preponderantes de acordo com o art. 67 do Código Penal. A compensação, no
entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de
reincidência” (STJ, HC 258.693/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Dessa forma, a pena de REINALDO fica reduzida e perfaz 2
anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
Para ambos os réus, impõe-se a manutenção do regime
inicial semiaberto, pelos fundamentos indicados na r. sentença.
Descabido o pedido de WASHINGTON com vistas à fixação
do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade.
Muito embora não se trate de reincidente, o réu em questão
acumula múltiplas condenações por crimes anteriores, configuradoras
dos maus antecedentes, inclusive específicos, tudo a indicar que não
assimilou a reprovabilidade das condutas ilícitas e que persiste na prática
de delitos como meio e estilo de vida.
Pelos mesmos motivos, não estão preenchidos os requisitos
subjetivos do art. 44, II e III, do CP, exigidos para a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, medida essa que não se revela suficiente
ou recomendável para a prevenção e reprovação do crime, sobretudo
porque caracterizada persistente reiteração delitiva.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto por
WASHINGTON LUÍS DOS SANTOS e dou provimento ao apelo de
REINALDO GONÇALVES DE CAMARGO para reduzir as penas do último a
2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no
piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502514-70.2018.8.26.0566 -Voto no 11.581
7
Relator